Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-63.2023.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000105-63.2023.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[EUDES MORAES DE SOUZA - CPF: 106.862.401-97 (EMBARGANTE), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 007.747.151-20 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO PIRES DE SOUZA - CPF: 203.693.871-04 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARIA AUXILIADORA PIRES DE SOUZA - CPF: 915.758.771-04 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO PIRES DE SOUZA - CPF: 203.693.871-04 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO PIRES DE SOUZA - CPF: 203.693.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSUELO PIRES DE SOUZA MACHADO GOMES - CPF: 617.040.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO MACHADO GOMES - CPF: 078.507.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA PIRES DE SOUZA VENTURATO MONTEIRO - CPF: 344.568.301-82 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANA PIRES DE SOUZA - CPF: 217.092.538-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL JULGADA IMPROCEDENTE — ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREÇO SEM PROVA DOCUMENTAL — INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA INICIAL — JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO — AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA — PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL REJEITADA — NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DE ADIMPLEMENTO — PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E PACTA SUNT SERVANDA INÓCUOS SEM CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS — ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO — VÍCIO DE ERRO MATERIAL VERIFICADO E SANADO COM SINGELA DETERMINAÇÃO DE SUPRESSÃO DA INFORMAÇÃO CONSTANTE NO RELATÓRIO E VOTO DO JULGADO — DEMAIS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE
.

Conhecido erro material no apontamento, constante no relatório e fundamentação, porque inexistente, de especificação do pagamento do preço do imóvel, suprimindo-se qualquer referência de entrega de dinheiro e de veículo como especificação de pagamento constante no relatório e no voto condutor do acórdão. No entanto, a despeito do erro material verificado, mantém-se incólume a fundamentação e conclusão jurídica adotada.

No mais, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte para suprir erro material existente, mas manter incólume a conclusão do julgado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000105-63.2023.8.11.0036

EMBARGANTE:

EUDES MORAES DE SOUZA

EMBARGADOS:

ESPOLIO DE ANTÔNIO SOUZA SOBRINHO e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu apelo interposto pela parte embargante.

Em suma, o embargante aponta que há erro material no julgado, especificamente no conteúdo do relatório e no teor da fundamentação, porque inexiste, como argumento ou em conteúdo de prova, qualquer alusão à entrega de veículo como meio de pagamento, de modo que
“impõe-se o reconhecimento do erro material e da contradição constantes do acórdão, com o consequente acolhimento destes embargos de declaração para fins de retificação do julgado, suprimindo-se qualquer referência à suposta entrega de veículo e reconhecendo-se a existência de confissão expressa dos Apelados quanto ao adimplemento do contrato, com a declaração de que o pagamento é fato incontroverso, dispensando qualquer produção adicional de prova”
(sic).

No mais, destaca que o
“acórdão também apresenta relevante omissão, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ao deixar de se manifestar sobre a confissão expressa dos Apelados quanto à quitação do contrato e à existência do negócio jurídico”
(sic).

Pede
“o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, para que o v. acórdão seja: a) Corrigido quanto ao erro material, com a exclusão da afirmação de que houve pagamento mediante entrega de veículo; b) Integrado quanto à contradição, reconhecendo que tanto Apelante quanto Apelados confessaram a quitação do contrato; c) Complementado quanto à omissão, com manifestação expressa sobre a confissão dos Apelados e a ausência de impugnação ao recibo de pagamento; 2. Caso não acolhidos os embargos para efeitos modificativos, que ao menos sejam aclarados os pontos indicados, para fins de prequestionamento dos artigos 10, 341, 373, 374, III e 489, §1º, IV e VI, todos do Código de Processo Civil”
(sic).

Sem contrarrazões, conforme atestado de decurso de prazo do sistema PJE.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL JULGADA IMPROCEDENTE — ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREÇO SEM PROVA DOCUMENTAL — INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA INICIAL — JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO — AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA — PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL REJEITADA — NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DE ADIMPLEMENTO — PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E PACTA SUNT SERVANDA INÓCUOS SEM CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS — ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO — SENTENÇA MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é exclusivamente de direito ou de fato comprovável por prova documental, especialmente quando o ônus da prova incumbe ao autor e não é apresentado qualquer elemento mínimo de comprovação, em afronta ao art. 320 do CPC.

A ausência de prova documental do suposto pagamento do preço do contrato impede o reconhecimento da pretensão de resolução contratual por inadimplemento, conforme exige o art. 475 do Código Civil.

Não havendo demonstração inequívoca da prestação da obrigação principal, não se configura a bilateralidade contratual, sendo incabível pleito de restituição de valores ou aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e
pacta sunt servanda
.

Improcede, igualmente, a alegação de enriquecimento sem causa, quando não demonstrado que a parte requerida recebeu valores sem justa causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Sem delongas, reconhece-se a existência de
erro material no apontamento, constante no relatório e fundamentação, porque inexistente, de especificação do pagamento do preço do imóvel, suprimindo-se qualquer referência de entrega de dinheiro (R$50.000,00 em espécie) e de veículo (R$10.000,00) como especificação de pagamento constante no relatório e no voto condutor do acórdão.

No entanto, a despeito do erro material verificado, o qual pode ser saneado com singela determinação de supressão da menção, salienta-se que mantém-se totalmente incólume a fundamentação e conclusão jurídica adotada no julgado, na medida em que, de fato, não há qualquer prova de efetivo pagamento pelo autor apelante. Ou seja, a despeito do vício verificado, a sua simples menção e agora determinada supressão, não altera o raciocínio e conclusão empregados no sentido de que (repisando o teor do voto condutor do acórdão):

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Todavia, conforme bem analisado pelo juízo de origem,
não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre, de forma minimamente segura, o efetivo cumprimento da obrigação de pagar por parte do autor
.

No ponto,
aliás, em sua fundamentação, o magistrado sentenciante destacou, com precisão, que “
a cláusula contratual transcrita pelo autor em sua petição inicial, por si só, não é suficiente para comprovar o pagamento realizado, sendo indispensável a juntada de elementos objetivos de prova, tais como recibos, comprovantes de pagamento ou transferências bancárias que evidenciem a quitação da obrigação assumida, o que não ocorreu no caso em apreço”
.

De fato,
a cláusula contratual invocada pelo apelante contém apenas menção à obrigação de pagamento, sem que haja qualquer indicativo de que este foi efetivamente realizado
.

Tampouco há confissão hialina por parte dos réus nesse sentido.

Nesta toada
, a ausência de prova do pagamento torna insubsistente o pedido de resolução contratual com devolução dos valores supostamente pagos, mormente porque consabido que, em contratos bilaterais, a resolução fundada em inadimplemento exige que a parte postulante tenha, ela própria, cumprido ou se disposto a cumprir sua obrigação, nos termos dos artigos 475 e 476 do Código Civil
:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo-lhe, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Desta feita, sendo o contrato bilateral, e estando a pretensão lastreada na inadimplência da parte adversa, o autor deveria ter demonstrado, cabalmente, o seu adimplemento desde a inicial, o que não ocorreu.

De outro giro, no tocante ao argumento de enriquecimento sem causa, infere-se que também não subsiste, pois tal instituto, previsto no artigo 884 do Código Civil, pressupõe, para sua configuração, que alguém obtenha vantagem patrimonial indevida em detrimento de outrem, o que não se verifica diante da ausência de prova do pagamento alegado.

Do mesmo modo, descabe cogitar de violação aos princípios da boa-fé objetiva ou do
pacta sunt servanda
, uma vez que inexiste comprovação de que os apelados tenham se beneficiado indevidamente do contrato.

A pretensão autoral, baseada em mera alegação de pagamento não demonstrado, não se sustenta sob nenhum dos pilares principiológicos invocados.

O princípio do
pacta sunt servanda
, positivado no artigo 421 do Código Civil, exige que as partes cumpram fielmente os contratos, mas pressupõe, para sua aplicação, a demonstração do cumprimento das obrigações recíprocas:

“Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Por fim, no que se refere ao pedido de aplicação de penalidade por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões, não vislumbro elementos que revelem dolo processual ou conduta temerária por parte do apelante, sendo o exercício do direito de recorrer expressão legítima do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), não havendo também indispensável prova robusta de má-fé para que se imponha sanção processual, nos termos do artigo 80 do CPC.

Diante de todo o exposto, entendo escorreita a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte autora apelante à parte requerida apelada de 10 para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.”
(destaquei)

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
CONHEÇO E ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração opostos, reconhecendo a existência de vício material
no apontamento, constante no relatório e fundamentação, de especificação do pagamento do preço do imóvel, DETERMINANDO a supressão de qualquer referência de entrega de dinheiro (R$50.000,00 em espécie) e de veículo (R$10.000,00) como especificação de pagamento constante no relatório e no voto condutor do acórdão, mantendo, entretanto, incólume a fundamentação e conclusão jurídica adotados no julgado.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025